Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. SEQUESTRO PREVENTIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela, consistente na busca e apreensão do veículo registrado em nome do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos para legitimar a busca e apreensão de veículo registrado em nome do agravante, oriundo de negócio jurídico entabulado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Embora o agravante tenha demonstrado que há dívidas oriundas do automóvel em seu nome, inexiste qualquer comprovação de que o veículo foi efetivamente financiado pelo autor ou que há débitos relativos ao financiamento.
4. Não é possível determinar a busca e apreensão de veículo transferido a terceiro neste momento processual, considerando inexistir nos autos provas concretas a possibilitar a verificação da veracidade dos fatos narrados e do direito do autor, ora agravante.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.